Tribunal: TJDFT
Processo: 0754814-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0754814-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOCIANE SANTOS PIMENTEL AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Luciana Villaça Ros, em favor de Jociane Santos Pimentel, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que, nos autos no 0757283-28.2024.8.07.0001, converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva (ID 67617117). Consta dos autos 0757283-28.2024.8.07.0001, em trâmite na 4a Vara Criminal de Brasília, que a paciente foi presa em flagrante no dia 28/12/2024 pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal. De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante, policiais militares estavam realizando um ponto de bloqueio na altura da Rodoviária do Plano Piloto, quando pararam o veículo VW/Virtus placas REF-8H54, que estava com cinco pessoas no seu interior. O motorista admitiu que estava fazendo transporte irregular de passageiros. Dentre os passageiros, encontrava-se a paciente Jociane Santos Pimentel, acompanhada de Jocimara Santos Pimentel, Rosemary Jesus dos Santos e Clemilton Alves Gaia. Com a paciente foram localizados 09 (nove) aparelhos de telefonia celular e ela não soube explicar o que fazia com tantos celulares. Encaminhadas à delegacia, constatou-se que 02 (dois) dos aparelhos celulares tinham acabado de ser furtados, razão pela qual a autoridade policial prendeu em flagrante os quatro supostos envolvidos. Na audiência de custódia, após a homologação da prisão em flagrante, foi concedida liberdade provisória para Jocimara Santos Pimentel e para Clemilton Alves Gaia. Por outro lado, foi decretada a prisão preventiva de Jociane Santos Pimentel, ora paciente, e de Rosemary Jesus dos Santos. Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois a paciente não oferece risco para a ordem pública. Alega que a prisão cautelar é exceção e que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes em razão das peculiaridades do caso concreto. Argumenta que a fundamentação da decisão impugnada é genérica e que a paciente é mãe de uma criança com necessidades especiais, que depende totalmente dos cuidados de sua genitora. Postula a concessão de liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão ou por prisão domiciliar. É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” – grifo nosso. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Em relação à necessidade da prisão, é cediço que a prisão preventiva é considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, constata-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado à paciente (furto qualificado) é superior a quatro anos, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelas declarações dos policiais e das vítimas, bem como pela apreensão de 09 (nove) celulares na posse da paciente. Em relação ao periculum libertatis, o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, destacando a gravidade concreta dos fatos, uma vez que, ao que tudo indica, a paciente e os demais envolvidos compareceram em evento festivo ocorrido nesta Capital para, em nítida divisão de tarefas, praticar a subtração de aparelhos de telefonia celular. Destacou, ainda, que a paciente possui antecedentes criminais pelo mesmo crime e que os aparelhos de telefonia celular estavam em sua posse. Portanto, não se detecta, em princípio, nenhuma ilegalidade manifesta da decisão apontada como coatora, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a necessidade da prisão preventiva da paciente na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada ao requisito de garantia da ordem pública, diante da reiteração criminosa da paciente. De fato, as circunstâncias do caso concreto, que apontam a apreensão de 09 (nove) celulares na posse da paciente, pelo menos dois deles furtados pouco tempo antes em evento comemorativo, assim como o grande número de envolvidos, evidenciam a gravidade concreta da conduta. No que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com base no artigo 318-A do Código de Processo Penal, por se tratar de paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos de idade, e com necessidades especiais, verifica-se, em princípio, não haver sido juntada aos autos decisão do Juízo a quo indeferindo o pleito E/OU que não houve apreciação do pedido pelo Juízo a quo, de modo que a pretensão não pode ser apreciada, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO. PROGRESSÃO DE REGIME. INVIÁVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, apresentado com base na alegação de que o agravante é o único responsável por filho menor de idade. A defesa também pleiteia a reconsideração da decisão que determinou a prisão do agravante, argumentando que ele já estava cumprindo pena e trabalhando externamente. Sustenta que ele faz jus a progressão do regime semiaberto para o aberto, e requer, alternativamente, a conversão da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar com medidas cautelares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o agravante preenche os requisitos para concessão de prisão domiciliar humanitária; (ii) verificar se houve reiteração de pedido já apreciado por meio de habeas corpus anterior; (iii) estabelecer se é cabível a progressão para o regime aberto; (iv) analisar se é possível a conversão da pena em prisão domiciliar com aplicação de medidas cautelares; (v) determinar se a apreciação de alguns dos pedidos poderia acarretar supressão de instância. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de prisão domiciliar humanitária e a legalidade da prisão para início de cumprimento de pena já foram apreciados em sede de habeas corpus anterior, onde a ordem foi denegada. Não houve apresentação de fatos novos que justifiquem a reapreciação do pedido, o que configura reiteração de matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada. 4. O pedido de progressão de regime para o aberto é inviável, uma vez que o agravante não cumpriu o requisito objetivo, conforme os dados constantes no sistema SEEU, ressalvada a possibilidade de reapreciação do pedido pelo juízo da execução penal, no caso de serem juntadas novas provas nesse sentido. 5. A conversão da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar, com a aplicação de medidas cautelares, não foi analisada pela Vara de Execuções Penais na decisão agravada. Dessa forma, este Tribunal não pode julgar tal pedido, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, cabendo à instância de origem a apreciação inicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A reiteração de pedido já apreciado judicialmente não permite nova análise, salvo em caso de fatos novos, o que não ocorreu.” “2. A progressão de regime exige o cumprimento de fração mínima da pena, não sendo computado tempo alegado sem efetiva comprovação de cumprimento de pena.” “3. O Tribunal não pode apreciar pedido que não tenha sido objeto de análise pela instância de origem, sob pena de supressão de instância.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 319; Lei 11.343/2006, art. 33, caput. (Acórdão 1938598, 0733713-16.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 10/11/2024.) – grifo nosso. HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE REINCIDENTE EM TRÁFICO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER O PACIENTE RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DO INFANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. A prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do “modus operandi” do crime, aliado à sua periculosidade concreta, já que se trata de réu reincidente em crime de tráfico de drogas, em cumprimento de pena em regime aberto, que voltou a incidir na mesma conduta, o que demonstra o risco de reiteração delitiva caso seja posto novamente em liberdade. 3. Não foi comprovada a alegação do paciente de ser o único responsável por filho menor de 12 (doze) anos de idade, nos termos do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, sendo certo que, diferentemente do que se dá com a genitora, não há presunção legal de necessidade dos cuidados do genitor. Ainda, não foi feito pedido e prisão domiciliar perante o Juízo de primeiro grau, e a apreciação do pedido diretamente por este Tribunal caracteriza supressão de instância. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1764828, 0739285-84.2023.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/10/2023, publicado no DJe: 09/10/2023.) – grifo nosso. Ademais, não está demonstrado de forma suficiente que a paciente seria a única pessoa responsável pelo menor, até porque o pedido foi instruído com a certidão de casamento da paciente com o genitor da criança, o Sr. Clemilton Alves Gaia, também preso em flagrante, mas que teve em seu favor concedida a liberdade provisória. Assim, deve a Defesa primeiramente formular o pedido perante o Juízo a quo e, em caso de indeferimento, pode dirigir novamente a pretensão a esta Corte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos ao Relator. Publique-se. Intimem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI (Em plantão do Conselho da Magistratura)